Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702197-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERALDO RODRIGUES ALVES, SILVERIO ROSA DE SOUZA, VALERIA ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de Efeito Suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0040854-76.2014.8.07.0001 – à mingua de constatação de excesso de execução, INFERERIU a impugnação apresentada pelo Banco Executado, sob os seguintes argumentos: “Impugna o devedor os cálculos apresentados, formalizados no relatório de id. 34982555, pela Contadoria Judicial sob a alegação de excesso do crédito neles apurado. Sobreleva para tanto, em síntese, que aquela unidade técnica teria adotado, ao arrepio da coisa julgada, os seguintes parâmetros: correção monetária pelo INPC; juros de mora legais desde junho de 1993; incidência de juros remuneratórios; atualização do cálculo até setembro de 2015; e aplicação de expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores. Razão, contudo, não lhe assiste. As teses relativas a índices de correção monetária, termo inicial da incidência dos juros de mora e aplicação dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II sobrelevadas pelo executado foram dirimidas na decisão de id. 34982442, ademais já preclusa, não comportando rediscussão. Não emerge, outrossim, da análise do relatório contábil elaborado pela Contadoria Judicial, a aplicação de juros remuneratórios por aquela unidade técnica, mas apenas a incidência de juros de mora e correção monetária. Por derradeiro, no que se refere ao termo “ad quem” da atualização do “quantum debeatur”, verifica-se que a Contadoria Judicial observou a data do depósito da garantia do juízo objeto do comprovante de id. 34982409, ou seja, 03 de setembro de 2015. Diante das razões "retro", à míngua de constatação do excesso de execução alegado, INDEFIRO a impugnação de id. 35532229. Lado outro, uma vez que a Contadoria Judicial desincumbiu de demonstrar a metodologia por ela adotada para a elaboração dos cálculos de id. 34982555 e de justificar o resultado alcançado à luz dos parâmetros fixados na ação coletiva primigênia e neste cumprimento de sentença, fixo o “quantum debeatur” em R$ 53.426,04, congregando as parcelas a seguir discriminadas: (...). Considerando, porém, que a quantia consignada pelo executado na conta judicial vinculada a este feito e Juízo, qual seja, R$ 46.174,43, é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, sobre o crédito remanescente devem incidir a multa e os honorários advocatícios de sucumbência previstos no artigo 523, § 1.o, do CPC. Preclusa esta decisão expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento: (...) Após, não havendo o depósito, pelo devedor, do débito remanescente, retornem-se os autos à Contadoria Judicial a fim de que seja promovida a apuração da respectiva expressão econômica financeira”. Em suas razões recursais (ID no 14035710), a parte agravante sustenta existência de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, dando azo à excesso de execução. Para tanto, repudia a incidência de juros remuneratórios, no valor de 0,5% ao mês, e a inclusão de reflexos (expurgos inflacionários), não previstos na condenação, nas contas elaboradas pelo Órgão Técnico. Defende que o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser contado a partir da citação da instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da Ação Civil Pública, e que a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do atual Código Civil seria ilegal. Entende que a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para correção monetária, somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais, ou, ainda que contratuais, quando não tenha sido estabelecido índice a incidir sobre valores decorrentes do contrato, não se prestando ao caso de expurgos de planos econômicos em poupança, situação na qual deve ser utilizado o índice pactuado pelas partes, qual seja, índice da poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo as razões apresentadas pelo agravante. Preparo recolhido, conforme documento ID no 14035725. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a Manifestação Técnica ID no 44842885, expedida pela Contadoria Judicial informa que, nos cálculos elaborados: · Foram decotados juros remuneratórios; · Foram utilizados Índice Oficiais do TJDFT, para fins de correção monetária; · Foram incluídos expurgos posteriores – Planos Collor I e II -, com juros de mora de 0,5% a.m., a partir da citação (08/06/1993) até 10.01.2003 e 1% a.m., posteriormente, até 03.09.2015; · Foram incluídos Honorários de Execução (10%) e Despesas Processuais; · O cálculo foi atualizado até a data do depósito (03/09/2015). Verifico, pois, que os parâmetros utilizados pelo Órgão Técnico estão em perfeita sintonia com a decisão de fls. 266/267 (ID no 34982442), donde o MM Juiz a quo determinou quais seriam os critérios utilizados para fixação do quantum debeatur. Diante do exposto, não há que se falar em incorreção do termo a quo da incidência dos juros de mora sobre a dívida exequenda e da impossibilidade da utilização dos expurgos inflacionários pertinentes aos Planos Econômicos Collor I e Collor II para fins de correção monetária, uma vez que a matéria se encontra preclusa. Ademais, não houve inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos elaborados pela unidade técnica, mas apenas a incidência de juros de mora e correção monetária, de sorte que a alegação da agravante, neste sentido, não passa de ficção jurídica. É certo que a Jurisprudência pátria admite correção, a qualquer tempo, do erro material e do erro de cálculo. Todavia, no presente caso, a questão versa sobre critério dos parâmetros utilizados para elaboração das contas efetuadas pela Contadoria Judicial, e não sobre a simples incorreção de um dado aritmético. Ora, o Juízo a quo fixou os parâmetros ora atacados em decisão ID no 34982442, proferida em 18 de novembro de 2015, não tendo sido objeto de recurso por nenhuma das partes litigantes. Assim, a ocorrência de preclusão temporal é matéria inequívoca, e deve ser reconhecida, com base no art. 507, do Código de Processo Civil, para fim de evitar retrocessos e eternização do processo. Ademais, em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, deve-se privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. Por consectário, passo a me inclinar, em sede de cognição rasa, na linha de que o laudo técnico hostilizado apenas não reflete a forma de cálculo/metodologia reputada como escorreita pela parte agravante, o que, no entanto, é insuficiente para albergar as insurgências levantadas em seu recurso. Destarte, compreendo que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão atacada, motivo pelo qual é indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte contrária para, caso queira, apresentar resposta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 13:26:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator